Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-27.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009992-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, buscando o reembolso de valores pagos ao segurado por supostos danos elétricos atribuídos à oscilação de energia.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve comprovação suficiente do nexo causal entre os danos elétricos noticiados e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, especialmente diante da apresentação de laudo técnico unilateral.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, mas condicionada à demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a conduta ou omissão imputada.

4. O laudo técnico unilateral apresentado pela autora é insuficiente, por ser superficial e genérico, sem qualificação do profissional responsável ou detalhamento técnico acerca da causa dos danos.

5. Não foi comprovado que a concessionária de energia contribuiu, por ação ou omissão, para os danos sofridos pelo segurado, sendo indispensável a produção de prova pericial no equipamento danificado.

6. A ausência de prova mínima do fato constitutivo inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de Julgamento:
"Para reconhecimento da responsabilidade objetiva de concessionária de energia elétrica por supostos danos elétricos, é indispensável a comprovação mínima do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da concessionária, sendo insuficiente, para tanto, a apresentação de laudos unilaterais e superficiais."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I e 85, § 11.

Julgados relevantes citados:
TJMT,
ApCiv
1022818-56.2019.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1029426-41.2017.8.11.0041; TJSP, 1020256-29.2018.8.26.0482; TJSP,
ApCiv
1054187-39.2017.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que, na presente
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada contra

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados, a responsabilidade objetiva da concessionária quanto aos danos suportados pelo consumidor. Defende, ainda, a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus probatório.

Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento da importância total de R$ 7.967.99.

Contrarrazões no id. 251738687.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento proposta por Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais em face de
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, alegando ter constituído
contrato de seguro com a empresa MI Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA., assegurando a cobertura de riscos à propriedade da segurada durante a vigência da apólice.

Conforme relato da A
pelante
, a
empresa
segurada noticiou dano elétrico em sua propriedade, sendo este atribuído à oscilação de energia na rede elétrica, conforme indicado em laudo técnico, verificação
in loco
e orçamentos coletados. Em virtude disso, a autora procedeu ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.967,99, e sustenta que os danos decorreram da falha na prestação de serviço pela ré, caracterizando o nexo causal entre o evento e os prejuízos.

A autora invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da responsabilidade civil objetiva e do risco administrativo, pleiteando a condenação da ré ao ressarcimento do valor despendido, acrescido de correção monetária e juros, além de honorários
advocatícios
.

Citada, a
Ré questionou a inexistência de nexo causal, alegando que o laudo técnico é unilateral e inconclusivo, defendendo ainda a necessidade de prova pericial para apurar as reais causas dos danos, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) Os laudos juntados pela autora não dão conta de comprovar seguramente a ligação entre os danos nos aparelhos elétrico-eletrônicos da segurada e a suposta falha na prestação dos serviços de energia elétrica, a ensejar o dever de ressarcir,
uma vez que foram produzidos unilateralmente
, não podendo atestar, com absoluta certeza, que as avarias se deram em decorrência de sobrecarga de energia. (...)

Nesta senda,
à vista na ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré
, há de ser afastado o dever de indenizar, uma vez que não há como presumir que as avarias se deram em decorrência de oscilação/sobrecarga na rede elétrica, com base em prova unilateral produzida pela parte autora, não corroborada pelas demais provas constantes nos autos.

Ante todo o exposto, este juízo
JULGA IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e declara extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do
art
. 487, do CPC.

Condena-se a parte autora ao pagamento das despesas processuais, e dos honorários
advocatícios
, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em nome do trabalho realizado e do tempo exigido, nos termos do
art
. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)” (
g.n
)

Pois bem.

É
cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima
.

C
ontudo,
a partir de uma
leitura atenta dos autos,
verifico que os documentos coligidos à peça inaugural pela Apelante
não
evidenciaram
suficientemente o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e o dano suportado.

Percebe-se
,
pela leitura do laudo técnico anexado à inicial (id. 251738188),
pelo
qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foi elaborado de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Desse modo, o documento mencionado não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta oscilação elétrica.

Com efeito, não há prova da relação de causalidade entre o afirmado defeito e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o laudo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações da origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. (...)
.
” (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 10/08/2020) (
g.n
.)

N ão d e m o n s t r a d o
que os danos ocorridos no equipamento do Segurado foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrida, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Recorrente.

Logo, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela Apelante impunha a produção de prova pericial no bem danificado, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante do conjunto probatório apresentado, é possível reconhecer os indícios de que
o consumidor tenha mesmo sido vítima de um evento danoso. No entanto,
não há evidências
de que a Ré tenha contribuído, de forma ativa ou omissiva, para tanto.
Aliás
, cabe ao autor o ônus da prova mínima de seu direito e, na ausência dessa comprovação, a demanda não pode ser decidida em seu favor.

Além disso, a inversão do ônus da prova não isenta a parte demandante de tal incumbência, e a ausência de provas em sentido contrário não ensejam a procedência automática dos pedidos do requerente, notadamente se da documentação coligida aos autos não se verifica a produção de provas mínimas do fato constitutivo de seu direito.

Para que se presumam verdadeiras as alegações da Autora, seria necessário a existência, ao menos mínima, da probabilidade do direito alegado ou da verossimilhança das alegações, porém, na presente situação, a Autora apenas se restringiu a apresentar laudos unilaterais e reiterar, na impugnação à contestação, que as provas trazidas são suficientes.

A propósito, ainda que se considerasse o dever da Ré de desconstituir os fatos alegados pela Autora, não se revela razoável obrigá-la a realizar prova impossível, visto que, conforme afirmado pela própria Seguradora na impugnação à contestação, os equipamentos danificados foram substituídos após análise técnica.

Nessa linha de intelecção:

"Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de energia" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária,
é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia
–
Equipamentos elétricos não preservados para a perícia

– Improcedência que se impõe – Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10202562920188260482 SP 1020256-29.2018.8.26.0482, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 15/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE EFETIVAMENTE DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. Incumbe ao autor prova do fato constitutivo do seu direito, isso porque
não está liberado desse ônus pela mera previsão legal da inversão do ônus da prova
(CDC, artigo 6.º, inciso VIII), medida excepcional que só pode ser adotada quando há verossimilhança de um fato ou hipossuficiência da parte para prová-lo. Não demonstrado o fato constitutivo do direito pleiteado, é indevida a indenização. Recurso desprovido.” (TJSP,
ApCiv
1054187-39.2017.8.26.0100, j. 02/03/2020) (
g.n
)

Com essas considerações, não tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta da Ré, não
há como reconhecer a existência de responsabilidade
, e, consequentemente, não há fundamento para o dever de indenizar.

No que diz respeito ao pedido de condenação da Apelada em honorários sucumbenciais, este também não merece acolhimento, visto que
a fixação de honorários é uma decorrência lógica do resultado da sentença
, não sendo possível esquivar-se a Autora deste encargo, notadamente porque deu causa à demanda e isentá-la do ônus sucumbencial seria o mesmo que proporcioná-la uma vantagem indevida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto p
or

PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Majoro os honorários de sucumbência ao montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024